Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-30.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033546-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (APELADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), JOAO MARTINS FILHO - CPF: 110.190.931-53 (APELADO), LINS CATTONI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 07.668.931/0001-01 (APELANTE), DEBORA RENATA LINS CATTONI - CPF: 816.899.424-87 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), DEBORA RENATA LINS CATTONI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – ADVOGADOS CORRESPONDENTES – RELAÇÃO CONTRATUAL UNICAMENTE ENTRE ESTES E O ESCRITORIO QUE OS CONTRATOU PARA REPRESENTAÇÕES ESPECIFICAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE CONTRATOU O ESCRITÓRIO ATENDIDA. Recurso conhecido e provido.

(1)- A relação contratual de prestação de serviços entre os advogados correspondentes é com o escritório que os contratou para atos específicos, representação em audiências junto ao Juizado Especial e atuação como prepostos. Inexiste legitimidade passiva em relação obrigação de pagamento de honorários da empresa que contrata o escritório. Recurso conhecido para afastamento da empresa do pólo passivo da demanda onde o advogado correspondente pretende ser ressarcido pelos serviços prestados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de ação de cobrança de honorários advocatícios formulado por JUAN DANIEL PERON e JOÃO MARTINS em face de DISMOBRAS – Importação Exportação e Distribuição de Moveis e Eletrodomésticos S/A e Outros, todos identificados nos autos. Sustentou os apelantes a prestação de serviços para os apelada e outros relacionados na inicial. Que, em razão dos serviços prestados, não quitados, pretenderam a cobrança do valor de R$ 22.467,84 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) e danos morais, estes sugeridos em R$ 10.000,00 (dez mil reais), Por sua vez, os demais requeridos, LINS CATONI ADVOGADOS ASSOCIADOS e DEBORA CATONI, sustentaram que os honorários já estão quitados, que a contratação era por ato realizado, sustentando dever o montante de R$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais) que pretende efetuar o pagamento.

A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente a demanda, sustentando a solidariedade das partes contratantes, condenou-as ao pagamento do valor confessado de R$ 6.230,00 (seis mil, duzentos e trinta reais), juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir da data devida para o pagamento. Condenou as requeridas, solidariamente, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Sustentou que o débito deve ser arcado pela co-ré que, a tempo, forma, modo, não quitou com a obrigação assumida diante dos autores. Anota que não reside nexo de causalidade. Sustenta a necessidade de sua exclusão do pólo passivo da demanda, vez que, como dito, não participou da contratação dos referidos advogados.

Não reside nos autos apresentação de resposta ao recurso aviado.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento, providências necessárias. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ao registrar a solidariedade entre a apelante e os demais envolvidos nesta senda recursal, ao argumento de que os apelados representaram a apelante em algumas ações, baixando os fatos à realidade, tenho para mim que não agiu com acerto a digna prolatora da decisão hostilizada.

Isto porque, analisando toda a prova documental acostada nos autos, não existe nenhum instrumento de procuração outorgado pela apelante DISMOBRAS – Importação Exportação e Distribuição de Moveis e Eletrodomésticos S/A em favor dos advogados JUAN DANIEL PERON e JOÃO MARTINS.

Deve ser ainda, registrado que sequer constam dos autos substabelecimentos para que estes representassem, com ou sem reservas de poderes a apelada nos processos onde esta figurava como requeridas junto aos JUIZADOS ESPECIAIS, que é o ponto chave para dirimir esta questão.

O que constam, em verdade, são cartas de preposição feitas pelos demais requeridos e substabelecimentos diversos. Entretanto, em relação aos substabelecimentos diversos constantes dos autos, são especificamente para que os apelantes representassem a apelada em audiências especificas e devidamente registradas naqueles documentos. E, comparecendo nas audiências, ali terminava a relação que, em verdade, deve ser visto tão somente os advogados e a banca de advogados que os contratou para aquelas situações especificas e, neste porte, não reside legitimidade da apelante para ser responsabilizado pelo que não contratou e sim e tão somente os demais envolvidos e condenado solidariamente a honrar aquela importância confessada por estes. Trata-se de típico caso de advogados correspondentes, isto é, aqueles que são contratados pelo escritório advocatício para representação de seus clientes em certos e determinados atos e, portanto, nada tem a ver em relação à empresa DISMOBRAS.

Desta forma, não restando demonstrado nos autos qualquer vinculo de obrigação entre os advogados e a DISMOBRAS, ainda que os serviços fossem prestados por indicação de terceiros, uma vez que, como já registrado linhas acima, a contratação destes causídicos para atos isolados restringiu tão somente em relação ao escritório de advocacia que atendia aos interesses da apelante. Aliás, os demais requeridos, o escritório e a advogada, em sua defesa, confessam que, efetivamente, foram eles que contrataram os advogados para aqueles atos isolados e não residia, no caso, qualquer participação da apelante.

Bem a propósito já decidiu a 1ª. Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná:

‘Recurso Inominado. Ação de Cobrança de Advogado Correspondente. Serviço contratado pelo Escritório de Advocacia que Representava a Recorrida. Ausência de Terceirização do Poder de Contratação. Vínculo Obrigacional que se Restringe às Partes Contratantes. Sentença de Improcedência do Pedido Inicial Mantida por seus próprios fundamentos. ’ (Recurso Inominado n. 0001937.81.2017.8.16.0049, Juiz Relator NESTÁRIO QUEIROZ, julgado em 04/04/2019-ID-66137986)’.

No mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CORRESPONDENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA ENTRE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ADVOGADO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO.[...]. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE DA QUESTÃO. JUIZADOS ESPECIAIS COMPETENTES PARA ANÁLISE DO CASO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. 1. A relação entre advogado correspondente e escritório de advocacia, não configura vínculo empregatício a menos que preenchidos todos os requisitos presentes no art. 3º da CLT. [...] 3. Os Juizados Especiais são competentes para análise da cobrança de honorários advocatícios, envolvendo escritório de advocacia e advogado contrato (sem vínculo empregatício), desde que existente o contrato entabulado, ou elementos suficientes para análise da demanda, sem a necessidade de produção de prova complexa. [...] (TJ-PR — RI: 000663272201481601820 PR 0006632–72.2014.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Liana de Oliveira Lueders, Data de Julgamento: 10/03/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2015)”. (MUTATIS MUTANDIS).

Forte nestes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a apelante parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação. De resto, a liquidação da sentença, já transitada em julgado em relação aos demais, somente poderá ser oponível em relação aos remanescentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021